Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento. Decisão monocrática. Recurso julgado prejudicado. Sentença proferida na origem. Cassada. Interesse. Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela recorrente, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e negou-lhe seguimento, em razão de ter sido prolatada sentença nos autos principais.
2. Em suas razões recursais (ID 64987196), a agravante defende que, embora tenha sido proferida sentença na origem, a decisão não transitou em julgado, estando pendente julgamento de recurso inominado. Alega que uma extinção prematura (antes do trânsito em julgado na origem) acarretaria a impossibilidade de novo agravo e evidente prejuízo à parte. Defende que o julgamento do agravo é medida que se impõe, especialmente por se tratar de uma sentença da qual, no recurso inominado, não se discute exatamente o mérito, mas situação em que houve claro erro na tramitação do processo com a ausência da intimação da parte. Ao final, pede que o presente seja reconhecido e submetido a julgamento pela Colenda Turma Recursal, reformando-se a decisão vergastada.
3. Sem contrarrazões (ID 65998182).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que julgou prejudicado e negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente.
III. Razões de decidir
5. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 08/07/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 203283948, dos autos principais).
6. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Assim, a decisão agravada havia reconhecido a ausência de interesse no julgamento do agravo de instrumento, pois o seu julgamento não mais produziria repercussão no processo originário.
7. Ocorre que a referida sentença foi cassada pelo acórdão no 1940564 (ID 66196841), o qual, inclusive, já transitou em julgado (ID 67267042). Nesse contexto, verifica-se que se mantém o interesse da recorrente no julgamento do agravo de instrumento, razão pela qual o provimento do presente recurso é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e provido para conhecer do agravo de instrumento de ID 50512383. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.